Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728397-24.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA LETICIA MONTEIRO APELADO: WILSON MARQUES DE ALCANTARA D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi interposta apelação nos autos conexos n. 0712321-62.2021.8.07.0020, sendo distribuída ao eminente Desembargador Fernando Habibe, em 12/12/2023, em razão da regra de prevenção preconizada no art. 81 deste Regimento Interno. Contudo, deve-se considerar que o apelo em epígrafe, a despeito de ter sido inicialmente distribuído também àquele eminente Desembargador Relator, em virtude da prevenção de recurso cível anterior, foi submetido à redistribuição aleatória (ID 50736424 - 30/08/2023), haja vista o afastamento do Exmo. Relator quando do encaminhamento do feito para a 2a Instância. Nesse contexto, afigura-se prudente que o presente feito aguarde a manifestação do Desembargador Relator da apelação conexa acerca da sua competência para apreciar o recurso, haja vista que ambos os feitos deverão ser julgados conjuntamente, sob pena de prolação de decisões conflitantes. Aguardem-se os autos na Secretaria, até oportuna conclusão, cabendo às partes noticiarem nestes autos eventual decisão proferida no processo associado sobre a questão ora posta. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador